Tribunal: STJ
Processo: 2048493-03.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2228952 - SP (2025/0311405-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RYAN GABRIEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO - SP482027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA
DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante sustenta ausência de fundamentação concreta para a aplicação cumulativa de
majorantes na dosimetria da pena de roubo, bem como a existência de prequestionamento implícito
quanto à violação do
do Código Penal.
art. 59
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a aplicação cumulativa das majorantes de
concurso de agentes e uso de arma de fogo na dosimetria da pena de roubo foi devidamente
fundamentada; e (ii) se há prequestionamento implícito quanto à violação do
do Código
art. 59
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação cumulativa das majorantes de concurso de agentes e uso de arma de fogo foi
devidamente fundamentada com base nas circunstâncias concretas do caso, como o número de
agentes envolvidos, o uso de arma de fogo e a maior periculosidade dos agentes, o que extrapola a
simples descrição das majorantes reconhecidas.
5. A jurisprudência do STJ exige fundamentação concreta para a aplicação cumulativa de
majorantes, conforme o
IX, da Constituição da República e a
o que foi
art. 93,
Súmula 443/STJ,
observado no caso em análise.
6. Não há prequestionamento implícito quanto à violação do
do Código Penal, pois a
art. 59
matéria não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, recaindo à espécie a Súmula 282 do STF.
7. A redução da pena-base ao mínimo legal não acarretaria diminuição da pena final imposta,
tampouco a concessão de outro benefício ao recorrente, configurando ausência de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52863972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: d9c1edcc-46c9-4f60-a3b7-223662fdfda0

1. A aplicação cumulativa de majorantes na dosimetria da pena exige fundamentação concreta,
com remissão às circunstâncias específicas do caso concreto.
2. A ausência de debate prévio sobre a matéria no Tribunal de origem impede o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula 282 do STF.
3. A redução da pena-base ao mínimo legal não gera interesse de agir quando não há impacto na
pena final ou em benefícios ao réu.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, parágrafo único, 157, §§ 2o, II, e 2o-A,
I; Constituição da República,
IX.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; STF, Súmula 282; STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.867.883/RN,
03.06.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 954.561/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 27/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52863972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: d9c1edcc-46c9-4f60-a3b7-223662fdfda0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2228952 - SP (2025/0311405-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RYAN GABRIEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO - SP482027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA
DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante sustenta ausência de fundamentação concreta para a aplicação cumulativa de
majorantes na dosimetria da pena de roubo, bem como a existência de prequestionamento implícito
quanto à violação do
do Código Penal.
art. 59
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a aplicação cumulativa das majorantes de
concurso de agentes e uso de arma de fogo na dosimetria da pena de roubo foi devidamente
fundamentada; e (ii) se há prequestionamento implícito quanto à violação do
do Código
art. 59
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação cumulativa das majorantes de concurso de agentes e uso de arma de fogo foi
devidamente fundamentada com base nas circunstâncias concretas do caso, como o número de
agentes envolvidos, o uso de arma de fogo e a maior periculosidade dos agentes, o que extrapola a
simples descrição das majorantes reconhecidas.
Documento eletrônico VDA52028534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:13
Código de Controle do Documento: 950cf026-c7b6-4796-942c-9c352190bc8d

5. A jurisprudência do STJ exige fundamentação concreta para a aplicação cumulativa de
majorantes, conforme o
IX, da Constituição da República e a
o que foi
art. 93,
Súmula 443/STJ,
observado no caso em análise.
6. Não há prequestionamento implícito quanto à violação do
do Código Penal, pois a
art. 59
matéria não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, recaindo à espécie a Súmula 282 do STF.
7. A redução da pena-base ao mínimo legal não acarretaria diminuição da pena final imposta,
tampouco a concessão de outro benefício ao recorrente, configurando ausência de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação cumulativa de majorantes na dosimetria da pena exige fundamentação concreta,
com remissão às circunstâncias específicas do caso concreto.
2. A ausência de debate prévio sobre a matéria no Tribunal de origem impede o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula 282 do STF.
3. A redução da pena-base ao mínimo legal não gera interesse de agir quando não há impacto na
pena final ou em benefícios ao réu.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, parágrafo único, 157, §§ 2o, II, e 2o-A,
I; Constituição da República,
IX.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; STF, Súmula 282; STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.867.883/RN,
03.06.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 954.561/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
RYAN GABRIEL DOS SANTOS
decisão de fls. 799-807, e-STJ, que conheceu parcialmente do recurso especial e, nesta extensão,
negou-lhe provimento.
A parte agravante alega que a decisão monocrática, embora reconheça que a aplicação
cumulativa de majorantes na dosimetria da pena exige fundamentação concreta, equivocou-se ao
considerar presente tal fundamentação no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52028534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:13
Código de Controle do Documento: 950cf026-c7b6-4796-942c-9c352190bc8d

Sustenta ofensa à
ressaltando que a fundamentação utilizada é
Súmula 443/STJ,
meramente descritiva das próprias majorantes reconhecidas, não demonstrando qualquer
excepcionalidade que justifique o afastamento da regra do artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal.
Afirma, ainda, que o acórdão recorrido limitou-se à mera indicação das majorantes
existentes, e ressalta que, além de não haver gradação legal no concurso de pessoas, a aptidão da
arma é pressuposto da incidência da causa de aumento.
No tocante ao
do Código Penal, sustenta que, apesar de a decisão monocrática
art. 59
não ter conhecido do recurso sob o fundamento de ausência de prequestionamento, a matéria foi
prequestionada, ainda que implicitamente.
Defende a existência de interesse processual na redução da pena-base, tendo em vista
que a correção da dosimetria tem repercussão direta em eventual unificação de penas ou detração,
afetando o tempo total de cumprimento. Reitera os argumentos apresentados na petição inicial para
requerer a redução da pena-base ao mínimo legal.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja submetido a
julgamento perante o colegiado, para que seja aplicada apenas uma causa de aumento na terceira
fase da dosimetria do crime de roubo, bem como o conhecimento do recurso especial quanto à
violação ao artigo 59 do Código Penal e a fixação da pena-base no mínimo legal, com o recálculo
da pena definitiva.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios
adotados na dosimetria da pena.
Consoante anteriormente explicitado, no que tange à dosimetria penal, o Tribunal de
origem, ao apreciar a revisão criminal ajuizada, consignou, no voto vencido e no vencedor,
respectivamente:
Documento eletrônico VDA52028534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:13
Código de Controle do Documento: 950cf026-c7b6-4796-942c-9c352190bc8d

"[...] Trata-se de revisão criminal ajuizada por
para
RYAN GABRIEL DOS SANTOS
a desconstituição do trânsito em julgado da condenação nos autos 1501656-
24.2021.8.26.0537 por infração ao
, c.c. o § 2.o, II, e § 2.o-A, I, por duas
art. 157, caput
vezes, c.c. o
parágrafo único, e ao
c.c. o
todos do Código
art. 71,
art. 311, caput,
art. 69,
Penal, às penas de 13 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
34 dias- multa, no patamar unitário mínimo legal.
Inicial às fls. 01/10. Sustenta violação ao
do Código Penal, pugnando
art. 59, caput,
pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, pois incabível a valoração negativa
de atos infracionais e circunstâncias inerentes ao tipo penal. Sustenta, mais, violação ao
parágrafo único, do Código Penal, e pede aumento único pelo art.
art. 68,
157, § 2.o- A, I, do Código Penal.
(...)
Preliminarmente, entendo deva ser o caso de extinção do processo, sem resolução de
mérito, em face do pedido para redução das penas-base ao patamar mínimo legal (art.
59,
do CP).
caput,
Isso porque, conforme se extrai do título executivo judicial, não obstante as penas- base
tenham sido fixadas acima do patamar mínimo legal, retornaram a este patamar, nas
segundas fases das dosimetrias, em razão das atenuantes genéricas da confissão
espontânea e da menoridade relativa.
Dessarte, ainda que as penas-base fossem reduzidas ao mínimo, a pena definitiva
restaria incólume, eis que atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a patamar
aquém do mínimo (enunciado 231 da Súmula do STJ)." (e-STJ, fls. 727- - destaques
no original).

"[...] Peço licença para adotar o voto do e. Relator sorteado.
O e. Relator afastou o duplo incremento das qualificadoras do roubo (concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo), porque ausente no acórdão combatido, suficiente
fundamentação, reduzindo a pena do peticionário Ryan Gabriel dos Santos, efeito
extensivo aos coautores.
Valendo-me dos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, relembro que na
discussão sobre o cálculo da pena em revisão criminal é possível nova apreciação dos
fatos e suas circunstâncias, sem que isso represente
desde que não
reformatio in pejus,
se aumente a pena imposta ou se agrave o regime penitenciário, tal como ocorre nesta
ação.
Analisadas as peças colacionadas nesta ação revisional, extrai-se da r. sentença (fl. 350
destes autos) e do v. acórdão vergastado (fls. 520/521 também destes autos), que quatro
foram os coautores do roubo, o que, já torna inusual a circunstância a autorizar um

maior incremento nas sanções.
Observa-se, também, que os autores do roubo empregaram arma de fogo municiada e
, conforme se extrai da prova
perfeitamente apta para a produção de disparos
pericial, o que exaspera acentuadamente o risco de ferimentos às vítimas, gerando
conforme ressaltado na r. sentença, além de comprovação da maior
risco de morte
periculosidade dos agentes.
Documento eletrônico VDA52028534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:13
Código de Controle do Documento: 950cf026-c7b6-4796-942c-9c352190bc8d

Assim, devidamente fundamentada, com a devida vênia, a dupla incidência das
qualificadoras, razão pela qual propus ao Colendo 1.o Grupo de Câmaras de Direito
Criminal deste E. Tribunal de Justiça, fosse negada procedência à ação revisional,
mantendo-se a condenação como transitada em julgado." (e-STJ, fls. 723-724 -
destaques no original).

No tocante ao argumento de ofensa ao
do Código Penal, a Corte Estadual
art. 59
entendeu que falta interesse jurídico no pedido defensivo, eis que "não obstante as penas-base
tenham sido fixadas acima do patamar mínimo legal, retornaram a este patamar, nas segundas fases
das dosimetrias, em razão das atenuantes genéricas da confissão espontânea e da menoridade
relativa" (e-STJ, fl. 728).
Portanto, não há prequestionamento da matéria ora alegada.
Registre-se que o prequestionamento implícito somente pode ser reconhecido quando a
matéria tratada no dispositivo legal for apreciada e solucionada pelo Tribunal de origem, emitindo-
se, portanto, um juízo de valor, o que não ocorreu na presente hipótese.
Logo, a referida pretensão recursal não foi objeto de avaliação pelo Tribunal de
origem, sendo certa a ausência de debate prévio da matéria, o que impede, nessa extensão, o
conhecimento da insurgência, recaindo à espécie a Súmula 282 do STF, a qual transcrevo: "é
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada."
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE
DIMINUIÇÃO DO ÍNDICE DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA SEMI-
IMPUTABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
DO RÉU ATRELADA À SUA CONDIÇÃO MENTAL. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Entende esta Corte que, constatada a semi-imputabilidade do agente, a opção do
julgador por reduzir a sanção do réu nos termos do
parágrafo único, do Código
art. 26,
Penal, ou substituir o cumprimento de sua pena por internação ou tratamento
ambulatorial, conforme disposição do
do referido
está no âmbito da
art. 98
codex,
discricionariedade motivada do julgador.
2. Constatado que, reconhecida a semi-imputabilidade do réu, a redução da pena se deu
na fração de 1/3, tendo em vista haver laudo pericial nos autos a atestar que o
comprometimento mental do réu não é acentuado, modificar o índice de diminuição da
Documento eletrônico VDA52028534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:13
Código de Controle do Documento: 950cf026-c7b6-4796-942c-9c352190bc8d

reprimenda demanda o reexame fático-probatório dos autos, providência obstada pela
Súmula n. 7 do STJ.
4. De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte, para atender ao requisito do
prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal
de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do
dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie, pois o Tribunal
se limitou a declarar ser a pena de multa "proporcional, guardando estreita
a quo
relação com o montante de pena corporal" (fl. 712) e nada aduziu quanto à apontada
hipossuficiência atrelada à condição mental do acusado.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.643.570/TO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
28/8/2024)

Ademais, evidenciado que a redução da pena-base não acarretaria a diminuição da pena
final imposta ao recorrente, tampouco a concessão de outro benefício em seu favor, decerto falta
interesse de agir à defesa.
No tocante à terceira fase da dosimetria, extrai-se da leitura dos excertos, que a Corte
Estadual aplicou de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no artigo 157, § 2o,
II e § 2o-A, I, do Código Penal, exasperando a pena em 1/3 e em 2/3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o
parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de
art. 68,
aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de
majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.
Nesse sentido:

“DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo
a acórdão do Tribunal de origem que afastou a aplicação cumulativa das majorantes de
concurso de agentes e uso de arma de fogo na dosimetria da pena de roubo.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se é possível a aplicação cumulativa das majorantes de
concurso de agentes e uso de arma de fogo na dosimetria da pena de roubo, ou se deve
ser aplicada apenas a majorante que prevê o maior aumento de pena.
Documento eletrônico VDA52028534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:13
Código de Controle do Documento: 950cf026-c7b6-4796-942c-9c352190bc8d

3. A questão subsidiária em análise é saber se é necessário o deslocamento da majorante
excedente para a primeira fase da dosimetria, com a fixação da pena-base em patamar
superior ao mínimo legal.
III. Razões de decidir
4. A aplicação cumulativa das majorantes foi afastada devido à ausência de
fundamentação concreta na sentença de primeiro grau, conforme a Súmula n. 443 /STJ,
que exige justificativa específica para aplicação conjunta de duas ou mais causas de
aumento de pena do crime de roubo.
5. O deslocamento da majorante excedente para a primeira fase da dosimetria não é
obrigatório e está sujeito ao prudente arbítrio do julgador, não cabendo a esta Corte
determinar tal providência.
6. A fixação de regime mais gravoso do que o previsto pelo
da pena
quantum
concretizada exige fundamentação específica, considerando as circunstâncias judiciais
do
do Código Penal de forma global.
art. 59
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação cumulativa de majorantes na dosimetria da pena
exige fundamentação concreta. 2. O deslocamento de majorante excedente para a
primeira fase da dosimetria é discricionário e não obrigatório. 3. A fixação de regime
mais gravoso exige análise global das circunstâncias judiciais do
do Código
art. 59
Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 68, parágrafo único; 157, §§ 2o, I, e
2o-A, I; 33, § 2o, "b"; 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
HC 912109/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
02/09/2024;
AREsp 2514700/RN,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
" (AgRg
21/5/2024.
no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.867.883/RN,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
;
9/6/2025)

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE
PENA. CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA". REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
parágrafo único, do CP: "No concurso de causas de aumento
art. 68,
ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um sóaumento ou
a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".
2. A presença, portanto, de duas causas de aumento não acarreta, necessariamente, a
majoração acima do mínimo legal. O referido dispositivo legal -
parágrafo
art. 68,
único, do CP - visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma
proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta
e idônea, nos termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
3. No caso, não há dúvidas sobre a legalidade da fundamentação adotada pelas
instâncias antecedentes na terceira fase da dosimetria, uma vez que está suficientemente
Documento eletrônico VDA52028534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:13
Código de Controle do Documento: 950cf026-c7b6-4796-942c-9c352190bc8d

motivada a incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de
fogo.
Com efeito, o Juízo de primeiro grau fundamentou a exasperação da pena na terceira
fase da dosimetria com base na gravidade concreta do delito. Ademais, salientou o
número de agentes, a existência de divisão de tarefas entre eles e o emprego de arma de
fogo com numeração suprimida, elementos que sinalizam o elevado grau de
periculosidade e justificam a aplicação cumulativa das majorantes em comento.
4. Especificamente sobre o cálculo, a jurisprudência deste Superior Tribunal adota o
critério cumulativo ou "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento
ou diminuição de pena.
5. As circunstâncias que embasam o emprego do critério cumulativo foram descritas
nos fundamentos da sentença, ou seja, não há necessidade de se buscarem documentos,
depoimentos, laudos ou qualquer outro material probatório eventualmente acostado aos
autos para que se aplique o direito à espécie, motivo pelo qual afasto a alegação, trazida
nas razões do agravo regimental, de incidência do enunciado sumular n. 7 desta Corte
Superior de Justiça.
6. Agravo regimental não provido." (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.190.601/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
28/5/2025,
3/6/2025)

Conforme se extrai dos autos, trata-se de roubo realizado por quatro agentes, munidos
com arma de fogo, o que reduz consideravelmente a capacidade de resistência da vítima, ao ponto
de inviabilizá-la e de expor a maior perigo o bem jurídico tutelado.
Resta justificada, portanto, a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no
§ 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, tendo em vista que as circunstâncias do caso
art. 157,
extrapolam a simples descrição das majorantes reconhecidas.
De fato, o número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do
concurso de agentes, serve como fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de
aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo. Nesse contexto, não resta
evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
art. 157,
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO.
MAJORANTES.
AUMENTOS
SUCESSIVOS.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA E IDÔNEA. SÚMULA N. 443 DO STJ. CONCURSO FORMAL.
CONFIGURAÇÃO. ÚNICO EVENTO. VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE
DIFERENTES VÍTIMAS. DUAS INFRAÇÕES. AUMENTO DE 1/6. ADEQUAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52028534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:13
Código de Controle do Documento: 950cf026-c7b6-4796-942c-9c352190bc8d

1. O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar fundamentação
concreta e idônea, conforme o
IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443
art. 93,
do STJ, ao não optar por aplicar o único aumento - causa mais gravosa - previsto na
regra do
parágrafo único, do CP, opção mais benéfica ao réu.
art. 68,
2. No caso, houve o incremento de 1/2, em virtude do concurso de agentes e da
restrição de liberdade da vítima, e, sucessivamente, de 2/3, em razão do uso de arma de
fogo. Para tanto, houve fundamentos concretos e válidos, a saber: a) concurso de cinco
agentes, b) uso de vários veículos automotores, inclusive de grande porte, com aparato
tecnológico para bloqueio de sinal do rastreador do caminhão roubado, c) uso de arma
de fogo, d) ofendido teve suas mãos e pés amarrados, foi transportado para vários locais
e, em dado momento, ao ser puxado, caiu e machucou nariz e lábio e e) o agredido teve
sua liberdade restringida por várias horas, das 6h às 15h. Portanto, correto o
procedimento adotado na origem.
3. O roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que
num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, e não apenas
de crime único, como na espécie. Precedentes.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, o concurso formal de duas infrações enseja o
aumento de 1/6 sobre a reprimenda. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido."(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.786.372/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
;
13/5/2025,
19/5/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM
. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. TERCEIRA
FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO PELAS MAJORANTES DO
ROUBO.
PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE.
ART. 68
MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS
DE AUMENTO.
DA PRÁTICA DELITIVA. PRECEDENTES.
MODUS OPERANDI
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Quanto à aplicação cumulativa das majorantes do roubo, sabe-se que a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça tem exigido apenas que, na fixação da fração de
exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de
fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, IX, da Constituição Federal), com
remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do
delito. Precedentes.
4. Na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias apresentaram motivação idônea e
suficiente para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A
do
do Código Penal, na medida em que consideram as circunstâncias concretas
art. 157
da prática delitiva, na qual os roubadores, agindo em concurso e com uso de arma de
fogo, provocaram um acidente de trânsito para obrigar as vítimas a pararem o veículo,
oportunidade em que, agindo com violência, subtraíram o automóvel e um aparelho
celular.
Documento eletrônico VDA52028534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:13
Código de Controle do Documento: 950cf026-c7b6-4796-942c-9c352190bc8d

5. Agravo regimental não provido." (AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 954.561/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025,
DJEN de
.
28/3/2025)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52028534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:13
Código de Controle do Documento: 950cf026-c7b6-4796-942c-9c352190bc8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.228.952 / SP
Número Registro: 2025/0311405-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15016562420218260537 20484930320258260000
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RYAN GABRIEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO - SP482027
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RYAN GABRIEL DOS SANTOS
ADVOGADO : DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO - SP482027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52845467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: 4093ede2-7778-450f-a69a-5b0107d0f1a2

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: 4093ede2-7778-450f-a69a-5b0107d0f1a2